Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709060-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARTA DE SOUSA, MARTA DE SOUZA NEVES, MARTA EMÍLIA QUEIROZ DE MENDONÇA SOARES, MARTA FRANCISCA DE SÃO JOSÉ, MARTA MARCELO BARROS DO NASCIMENTO, MARTA MARIA AQUINO TEIXEIRA, MARTA MARIA DA COSTA, MARTA MARIA DE SIQUEIRA, MARTA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA, MARTA MARIA FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos essenciais ou justificar a ausência. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. 3. Caso não cumprida a determinação, ocorrerá o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 11 e 85, §§ 1o e 2o, inciso IV, todos do CPC, sustentando ser devido o arbitramento de honorários advocatícios, os quais são consectários legais da condenação principal, constituindo-se matéria de ordem pública, a ser revista a qualquer momento ou até mesmo de ofício. Ressalta que apresentou contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária. Defende a fixação de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Pede, subsidiariamente, em caso de eventual aplicação de equidade, que a condenação seja de, no mínimo, 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 11 e 85, §§ 1o e 2o, inciso IV, todos do CPC, uma vez a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sucede que não foram fixados honorários advocatícios na r. sentença, o que impediu a fixação de honorários recursais, em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça [...] Nem mesmo nas contrarrazões à Apelação Id. 41050275 foi mencionado que teria direito a honorários advocatícios. Constata-se, portanto, que a questão considerada omissa pelo Distrito Federal, em verdade, constitui matéria preclusa, não passível de discussão pela estreita via dos embargos de declaração. De fato, as matérias decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão” (ID. 52129117). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016